Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705510-80.2020.8.07.0001 APELANTE: IRINEA TONHA FAGUNDES BEDA APELADO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, SILVINO FAGUNDES BEDA D E S P A C H O Intime-se a apelante, representada pela Curadoria Especial, para manifestar-se, em dez dias, se persiste o interesse recursal, diante da informação trazida pelo condomínio apelado, por meio da petição de id 27662300, acerca da quitação do débito pelos réus. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator